Tribunal: TJDFT
Processo: 0752079-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0752079-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MUTUARIOS DO PLANALTO CENTRAL AGRAVADO: ANA CRISTINA GOMES, EDEVALDO RODRIGUES GOMES, ELIO FERREIRA BARRENSE, FABIO MACEDO FIRMINO, IURY LORRAN DA SILVA MEDEIROS, JEFFERSON DE JESUS RODRIGUES DOS SANTOS, MABSON DE MORAES SILVA, MAURICIO RODRIGUES BRAGA, MELQUISEDEQUE SOARES SILVA, SEBASTIANA ALVES ALEXANDRE, WELINTON ALVES ALEXANDRE, JOSE NILTON ALVES ALEXANDRE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ASSOCIACAO DOS MUTUARIOS DO PLANALTO CENTRAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de cobrança c/c obrigação de fazer ajuizada por ANA CRISTINA GOMES, EDEVALDO RODRIGUES GOMES, ELIO FERREIRA BARRENSE, FABIO MACEDO FIRMINO, IURY LORRAN DA SILVA MEDEIROS, JEFFERSON DE JESUS RODRIGUES DOS SANTOS, MABSON DE MORAES SILVA, MAURICIO RODRIGUES BRAGA, MELQUISEDEQUE SOARES SILVA, SEBASTIANA ALVES ALEXANDRE, WELINTON ALVES ALEXANDRE, JOSE NILTON ALVES ALEXANDRE, pela qual deferido o pedido de tutela de urgência. Esta a decisão agravada: “1. Em atenção à emenda de id. 214691372, retifique-se a classe judicial para “procedimento comum cível”. 2. Retifique-se o “tipo de participação” das partes para “requerente” e “requerido”. 3. O polo ativo é composto por 12 autores, de modo que o rateio entre eles das custas processuais, que são módicas no Distrito Federal (valor máximo de R$ 664,31), não comprometerá os seus sustentos ou mínimo existencial. Registro que a quota resultará em quantia pouco acima de R$ 55,00. Indefiro, portanto, o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais em 15 dias. 4. Sem prejuízo, passo desde já à análise do pedido de tutela provisória. Os autores solicitaram a concessão de tutela de urgência “a fim de determinar que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas de sua intimação, a Ré volte a depositar nas contas dos Autores o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) acordado entre as partes a título de despesas de aluguel no Parágrafo Primeiro da Cláusula Segunda dos Termos de Acordos Extrajudiciais, a fim de evitar que estes sejam obrigados a deixar os imóveis que ocupam pela inadimplência no pagamento dos aluguéis contratados causada pela omissão daquela no cumprimento de sua parte do Acordo, sob pena de penhora do montante em suas contas e, ainda, o pagamento de multa-diária em valor a ser estipulado a justo critério deste Douto Juízo, sem prejuízo da responsabilização de seu presidente pelo crime de desobediência”. Subsidiariamente, “caso esta não cumpra a ordem judicial de voltar a depositar os referidos valores, que então seja autorizado que os Autores tomem posse de referidos imóveis, ainda que se encontrem inacabados, posto que, se for para ficar na rua ou dependendo da boa vontade de terceiros em lhes acolher quando despejados por falta de pagamento, preferem ocupar os imóveis que, em tese, já lhes seriam destinados, ainda que de forma precária, nos termos do capítulo V da presente inicial”. A tutela de urgência pressupõe a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil da demanda (art. 300, CPC). Na espécie, verifico a probabilidade do direito alegado. Conforme contratos assinados pelos autores com a ré (id. 216194933, 216195901, 216195915, 216196554, 216196570, 216197353, 216197375, 216198998, 216199015, 216199041, 216200109 e 216200143) restou fixado na cláusula 2a, §1o, que “enquanto não concluído a edificação da residência destinada aos ocupantes, em razão da desocupação do atual imóvel por ele utilizado, a ASSMPC arcará com um valor mensal de aluguel no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por família OCUPANTE”. Segundo a narrativa dos requerentes, os imóveis ainda não foram entregues – obra parcialmente acabada -, mas a requerente cessou o pagamento dos aluguéis de maneira unilateral, conforme extratos de conta corrente juntados aos autos, ocasionando inadimplemento da obrigação por si assumida na cláusula supra indicada. No que toca ao perigo da demora, ele decorre do próprio objeto da avença. Os requerentes foram removidos do local em que ocupavam para possibilitar a construção do Hospital Regional de São Sebastião. Em troca, receberão uma casa da parte ré, edificada na poligonal do empreendimento Alto Mangueiral. Até lá, não possuem onde morar, no que se justifica os aluguéis que a requerida deveria estar pagando, cujo inadimplemento acarreta risco de despejo. Por fim, a medida é reversível, já que se trata de encargo econômico, sendo possível a execução por quantia certa em caso de eventual improcedência. Destarte, nos termos expostos, defiro a tutela provisória de urgência, a fim de determinar à parte ré que no prazo de 05 dias pague o aluguel de R$ 2.000,00 destinados aos ocupantes que integram a presente ação, assim como reestabeleça o pagamento das parcelas vincendas, até a efetiva entrega das edificações. Escoado o prazo de 05 dias sem notícia de pagamento, como medida apta a garantir a eficácia da presente decisão, determino a penhora via Sisbajud, no valor de R$ 24.000,00 (12 autores x R$ 2.000,00). O pedido subsidiário resta indeferido, pois não há informações sobre a habitualidade das edificações, sendo temerário sua liberação de forma unilateral pelo Juízo. 5. Recolhidas as custas processuais, intime-se a ré acerca da presente decisão e tornem conclusos para deliberação sobre a designação de audiência de conciliação. 6. Diligências necessárias.” – ID 216731535 dos autos n. 0744601-41.2024.8.07.0001; grifos no original. Nas razões recursais, a associação agravante pugna pela concessão da gratuidade de justiça (ID 67008986, p.5). Alega que “a Requerida é a detentora de direito real de imóvel para a produção de empreendimento habitacional de interesse social na Região Administrativa de São Sebastião – DF, desenvolvido pela Companhia de Desenvolvimento CODHAB, dentro do qual se insere um lote para construção pelo Governo do Distrito Federal do Hospital de São Sebastião, na região do Alto Mangueiral.” (ID 67008986, p.8). Sustenta que “as obras de edificações das unidades habitacionais aconteceram dentro dos limites propostos e encontram-se prontas” (ID 67008986, p.8). Afirma: “Ora, sabe-se que no âmbito do Distrito Federal CAESB é a responsável exclusiva pela captação, tratamento, distribuição de água e coleta, tratamento de esgoto no DF, e de igual forma, a Neoenergia Distribuição Brasília é a empresa responsável pelo fornecimento e distribuição de energia elétrica no Distrito Federal, havendo ambas as concessionárias a exclusividade sobre os respectivos serviços. Dessa forma, a Agravante não pode dispor clandestinamente de ligações de energia elétrica, água e esgoto, apenas para efetivar a entrega das unidades habitacionais e adimplir com o contrato que, reitera-se deve ser considerado nulo de pleno direito. Portanto, considerando que a conclusão e regularização das referidas instalações dependem exclusivamente da atuação do ente público responsável, estamos diante de uma situação que ultrapassa a competência e os poderes da Agravante. Assim, a condenação da Agravante em tais circunstâncias seria manifestamente contrária aos princípios processuais previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, principalmente no que tange à probabilidade do direito e ao perigo de dano. Ora, ao contrário do que aduz o d. juízo a quo, a detida análise dos fatos e das provas, a bem da verdade, demonstra ausência de mora ou de descumprimento contratual da Agravante. Por essa razão, responsabilizá-la a continuar arcando com pagamentos mensais de aluguéis, mesmo já tendo concluído as edificações que se comprometera, contaria o disposto do art. 927 do Código Civil Brasileiro1 , posto que não foi ela quem deu causa aos atrasos das edificações. Por essa razão, resta evidente que não há probabilidade de direito aos requerimentos das Agravadas que justifiquem a manutenção da decisão liminar concedida, uma vez que todas as obrigações que competiam à Agravada, esta já se incumbiu de concluir.” (ID 67008986, pp.11/12). Assevera que “o contrato firmado com os agravados é nulo de pleno direito, pois pactuado com vício de consentimento e com objeto ilícito”: “( ) a negociação dos Agravados envolvendo a posse ou a desocupação de área ocupada irregularmente, especialmente quando localizada em terreno público e destinada a construção de uma benfeitoria como um hospital, configura objeto juridicamente inaceitável, por não estar dentro do comércio jurídico permitido pelo ordenamento. ( ) a posse precária ou irregular, quando exercida em desacordo com o ordenamento jurídico, não confere ao ocupante poderes para ceder, alienar ou negociar a desocupação em troca de qualquer benefício econômico ou patrimonial. Deste modo, o contrato não atende aos requisitos de licitude do objeto, sendo, portanto, nulo de pleno direito. Assim, por qualquer ângulo que se avalie, não se encontra a legitimidade dos Agravados negociarem a desocupação de área irregular que não lhes pertenciam, de modo que o contrato deve ser considerado nulo, com base no artigo 166 do CC/02 que dispõe: ( ) Ora, se a parte não possui legitimidade para negociar a desocupação da área em que habitava, o contrato tem de ser considerado nulo, porquanto os Agravados estariam dispondo sobre bem de terceiros, o que é juridicamente inaceitável.” (ID 67008986, pp.13/14). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz que “caso não seja concedido efeito suspensivo a Agravante enfrentará restrições financeiras severas, já que todo recurso obtido é reinvestido nos projetos e atividades vinculados à finalidade estatutária, de modo que não há margem para lidar com despesas não previstas que não guardem relação direta com os objetivos da entidade” (ID 67008986, p.6). Por fim, requer: “1. Preliminarmente, que seja concedido o efeito suspensivo, de plano, à decisão interlocutória ora vergastada, suspendendo-se, assim, o prosseguimento da execução no juízo ordinário; 2. Também de forma preliminar, que seja concedida a gratuidade de justiça da Agravante; e 3. Requer seja determinado o processamento do presente Agravo de Instrumento, a fim de que no mérito, seja conhecido e provido, reformando a Decisão Interlocutória ora Agravante, para sustar a determinação de pagamento de aluguéis mensais aos Agravados, posto que a obrigação da Agravante (edificar as unidades imobiliárias) resta concluída. Portanto, resta evidente que a decisão que Deferiu a tutela provisória de urgência em favor dos Agravados não analisou de forma correta todas as questões necessárias para o seu processamento, devendo a presente decisão ser cassada, convertendo-se, em definitivo, na improcedência do pleito.” (ID 67008986, p.p.15/16). A agravante não recolheu o preparo e foi intimada em 06/12/2024 para recolhimento em dobro sob pena de deserção (ID 67034611). Em 17/12/2024, a agravante juntou comprovante de pagamento cujo número não correspondia ao número da guia de custas e foi intimada no dia 18/12/2024 para juntar aos autos o comprovante de pagamento do preparo que contenha o código de barras referente à Guia de Custas e Emolumentos acostada (ID 67469781). Em 21/01/2025, a agravante comprovou o recolhimento em dobro do preparo (ID 67903524). É o relatório. Decido. Do conhecimento parcial do recurso Inicialmente, a agravante requer “que seja concedida a gratuidade de justiça da Agravante” (ID 67008986, p.15). Recolhido o preparo nesta sede (ID 67903524), imperioso reconhecer a preclusão lógica diante da incompatibilidade entre referida conduta e o interesse do recorrente em relação à concessão do benefício da gratuidade de justiça (Acórdão 1373823, 07225971820218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, não conheço do pedido de gratuidade de justiça. A agravante também alega nulidade dos contratos que subsidiaram a decisão agravada. Esse tópico do recurso também não deve ser conhecido. A decisão agravada foi proferida em 05/11/2024 e, em 05/12/2024, o agravante apresentou contestação nos autos de origem, pela qual também alegou nulidade dos contratos. A contestação ainda não foi analisada pelo Juízo de origem, e a apreciação da mesma tese nesta sede recursal configura supressão de instância. Assim, não conheço do tópico do recurso "Da nulidade contratual”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, I, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutelas provisórias). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso (apenas quanto à insurgência em relação ao deferimento da tutela de urgência na origem). Da tutela de urgência O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). Risco de danos, como pressuposto para concessão da tutela de urgência, deve ser certo, atual e grave, consoante lições de Fredie Didier Júnior: "Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, v. 2., p. 610). Como relatado, a agravante requer “seja concedido o efeito suspensivo, de plano, à decisão interlocutória ora vergastada, suspendendo-se, assim, o prosseguimento da execução no juízo ordinário” e, no mérito, “seja conhecido e provido, reformando a Decisão Interlocutória ora Agravante, para sustar a determinação de pagamento de aluguéis mensais aos Agravados, posto que a obrigação da Agravante (edificar as unidades imobiliárias) resta concluída” (ID 67008986, pp.15/16). Sem razão. Como bem definido na decisão agravada, a probabilidade de direito dos agravados exsurge dos contratos firmados entre os autores/agravados e a ré/agravante (“Instrumento Particular de Obrigações e Assunção de Responsabilidades – Termo de Acordo Extrajudicial”), com assinaturas por meio físico de cada autor individualmente (“primeiro acordante”), da ré (“segundo acordante”) e do representante da CODHAB (“anuente”): “Na espécie, verifico a probabilidade do direito alegado. Conforme contratos assinados pelos autores com a ré (id. 216194933, 216195901, 216195915, 216196554, 216196570, 216197353, 216197375, 216198998, 216199015, 216199041, 216200109 e 216200143) restou fixado na cláusula 2a, §1o, que “enquanto não concluído a edificação da residência destinada aos ocupantes, em razão da desocupação do atual imóvel por ele utilizado, a ASSMPC arcará com um valor mensal de aluguel no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por família OCUPANTE”. Segundo a narrativa dos requerentes, os imóveis ainda não foram entregues – obra parcialmente acabada -, mas a requerente cessou o pagamento dos aluguéis de maneira unilateral, conforme extratos de conta corrente juntados aos autos, ocasionando inadimplemento da obrigação por si assumida na cláusula supra indicada.” (ID 216731535 – origem) Assim, e à vista do que se tem, demonstrada a probabilidade do direito alegado pelos agravados. Risco de dano grave ou de difícil reparação que milita em favor dos agravados, como bem destacado na decisão agravada: “No que toca ao perigo da demora, ele decorre do próprio objeto da avença. Os requerentes foram removidos do local em que ocupavam para possibilitar a construção do Hospital Regional de São Sebastião. Em troca, receberão uma casa da parte ré, edificada na poligonal do empreendimento Alto Mangueiral. Até lá, não possuem onde morar, no que se justifica os aluguéis que a requerida deveria estar pagando, cujo inadimplemento acarreta risco de despejo. Por fim, a medida é reversível, já que se trata de encargo econômico, sendo possível a execução por quantia certa em caso de eventual improcedência.” (ID 216731535 – origem). Ademais, de se ver que a decisão agravada foi proferida em 05/11/2024, o agravo de instrumento foi interposto em 05/12/2024 e, intimado em 06/12/2024 e novamente em 18/12/2024 para comprovar o recolhimento do preparo, o agravante somente comprovou o preparo regular em 21/01/2025 (ID 67903524), mais de um mês e meio após a interposição do recurso, fato que indica não haver urgência no pedido do agravante. Nessas circunstâncias, não se pode desconstituir a razoabilidade do deferimento na origem da tutela provisória de urgência para determinar “à parte ré que no prazo de 05 dias pague o aluguel de R$ 2.000,00 destinados aos ocupantes que integram a presente ação, assim como reestabeleça o pagamento das parcelas vincendas, até a efetiva entrega das edificações” (ID 216731535 – origem). Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência do bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que nas irresignações do agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões. Brasília, 23 de janeiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora